Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-45.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004567-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 26.806.630/0001-41 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), ROBERTO VILSON PALUDO - CNPJ: 39.632.816/0001-73 (AGRAVADO), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO - CPF: 840.447.139-87 (AGRAVADO), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO- FAZENDA FORMOSA - CNPJ: 39.926.065/0001-06 (AGRAVADO), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO - CPF: 039.482.329-03 (AGRAVADO), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO- FAZENDA - CNPJ: 39.630.881/0001-60 (AGRAVADO), JOCEMAR JOSE GRASSI - CPF: 008.276.510-31 (AGRAVADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA – INCLUSÃO DOS PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – CONTAGEM DE PRAZOS – CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS – PRECEDENTES DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº. 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.

Segundo pacífica orientação jurisprudencial do STJ,
“A Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua.”
(AgInt no AREsp 1548027/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004567-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI – “GRUPO PALUDO”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Anglizey Solivan de Oliveira
,

que na Ação de Recuperação Judicial nº
1058424-14.2020.8.11.0041
, ajuizada por
PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI
, deferiu o processamento da Recuperação em relação inclusive às pessoas físicas nominadas, considerando-os como empresários rurais.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“embora a lei permita a comprovação do exercício da atividade rural por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, assim como por informações contábeis relativas a receitas, a bens, as despesas, a custos e a dívidas (art. 48, §2º, §3º e §5º lei 11.101/05), ainda assim, há necessidade de comprovação de sua inscrição na Junta Comercial há mais de 02 (dois) anos, anteriores ao registro da empresa”
(sic).

Ressalta que
“o registro, na Junta Comercial, tem natureza constitutiva, eis que o artigo 971 do CC c/c o artigo 48, § 2º da LRF são claros, dispondo que é requisito indispensável ao pedido de recuperação judicial”
.

Descreve que Alexandre Roberto Paludo efetuou o registro na Junta Comercial em 30/10/2020, Jocemar José Grassi em 30/10/2020, Roberto Vilson Paludo em 31/10/2020, Lindamir Dal Bosco Paludo em 26/11/2020.

Assevera que o produtor rural só será equiparado a empresário, se no momento do pedido da recuperação judicial, comprovar o exercício regular de suas atividades empresariais por mais de 02 (dois) anos, o que não ocorre com os agravados acima referidos.

Discorre que
“diferentemente do que entende o magistrado, a natureza do registro do produtor rural é constitutiva e não declaratória, não havendo que se falar, no caso concreto, de deferimento da recuperação judicial”
(sic).

Se contrapõe também, à contagem de prazo determinada pelo magistrado
“em dias corridos, inclusive o prazo de blindagem”
(sic).

Ressalta que
“com o advento do Novo Código de Processo Civil, em seu art. 219, os prazos processuais passaram a contar em dias úteis”
(sic).

Afirma que
“caso o processo em primeira instância siga com a determinação de que todos os prazos sejam contados em dias corridos, os credores terão enorme prejuízo, tendo em vista o princípio da razoabilidade do processo”
(sic).

Assinala que a verossimilhança das alegações do agravante está estampada em decisões que transcreve,
“as quais exigem que o produtor rural esteja regularmente inscrito há mais de dois anos antes do pedido recuperacional, bem como que nem todos os prazos em um processo recuperacional podem ser computados em dias corridos, posto que alguns possuem natureza processual e não material”
(sic).

Assegura que há
“prejuízo dos credores em razão da impossibilidade de reaver o crédito, não sujeito, igualmente impossibilitando o credor de exercer seu direito de retomada do bem”
(sic).

Com estes argumentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido (Id. 80216463).

A tutela recursão foi por mim indeferida em 12/04/2021 (Id. 82902976).

Contrarrazões aviadas pelos agravados no Id. 83230478, onde requerem o desprovimento do agravo sob o fundamento de que
“restou comprovado, por meio dos requisitos formais a comprovação da atividade empresarial do produtor rural, sendo totalmente dispensável uma análise perfunctória dos documentos contábeis, visto que, nestes casos, o meio de comprovação é diverso de uma empresa regularmente constituída”
– sic, de modo que
“no momento em que ingressou com a Recuperação Judicial que exercia há mais de dois anos a atividade rural, em que pese ter se registrado junto à Junta Comercial e à Receita Federal recentemente” - sic
.

Quanto à contagem do prazo na recuperação judicial, defendem que
“a r. decisão agravada não merece qualquer reparo no tocante aos prazos processuais, na medida em que foi aplicada as alterações previstas na Lei 14.112/20”
– sic.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da nobre Procuradora de Justiça,
Dra.

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 90433984).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

A agravante pretende a reforma da decisão que conferiu ao Grupo Paludo o direito ao processamento da recuperação judicial, haja vista a alegada ausência de inscrição como empresários no período que antecede a 02 (dois) anos da propositura da ação de recuperação judicial, bem como em razão do inconformismo em relação à contagem dos prazos no processo recuperacional.

O
Código Civil, em seu art. 967, considera
“obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade”
. Mas, ele próprio contém regime distinto para a atuação do produtor rural.

O art. 970 dispõe que
“a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes”
e o art. 971 determina que
“o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”
.

De mais a mais, sobre a falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. 2. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial
.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes”
(STJ – 4ª Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (sem destaques no original).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – LEI Nº 11.101/2005, ART. 48 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei nº 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1º e 48).

2.
Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação
.

3.
Admite-se que
o produtor rural pessoa física
comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por
quaisquer meios de prova
, tendo em vista que
a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural
,
tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial
.

4. “É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (Todavia), as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”.
(AI 1015169-32.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (Destaquei).

Já no que diz respeito ao empresário rural, o período de 02 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, pode ser comprovada por diversas formas, e não exige o registro na Junta Comercial há mais de 2 (dois) anos.

Inclusive, em sessão do dia 05.11.2019, no julgamento do Resp nº 1.800.032/MT, a 4ª Turma do c. STJ enfrentou parte da controvérsia ora em debate, definindo entendimento para admitir o pedido recuperacional do produtor rural pessoa física, sob o fundamento de que, por expressa opção legislativa, inexiste distinção do regime jurídico dos débitos anteriores e posteriores à inscrição do empresário rural,
como também não há exigência legal de período mínimo de inscrição do produtor rural pessoa física na Junta Comercial para viabilizar o pedido recuperacional
.

De outro canto, c
omo não havia previsão na Lei 11.101/2005 acerca dos requisitos para se adotar uma ou outra modalidade de
litisconsórcio ativo
, os tribunais foram estabelecendo entendimentos para solucionar os casos concretos, admitindo a consolidação substancial desde que presentes algumas características que revelem a confusão patrimonial entre as sociedades, comumente identificada a partir da identidade societária e de endereço, garantias cruzadas, participação em negócios comuns, etc.

Situação esta verificada no caso concreto e, portanto, escorreita.

Aliás, esse também é o entendimento desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.”

(TJ-MT 10034589320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

No que pertine à contagem dos prazos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a melhor forma de se preservar a unidade lógica da recuperação judicial é a contagem dos seus prazos em dias corridos, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI Nº 11.101/2005. CONTAGEM DE PRAZOS. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1548027/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Esse também é o entendimento desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VEÍCULOS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – PRAZO DO ART. 6º, § 4º DA LEI Nº 11.101/2005 DE ORDEM MATERIAL –
CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS –
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – DECISÃO ESCORREITA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica. Os bens, objetos das garantias fiduciárias, tratam-se de veículos de carga essenciais para a continuidade e desenvolvimento da empresa recuperanda, que atua no segmento de transportes de cargas e utiliza os bens para o fim principal da sua atividade econômica, o que lhe possibilita ter acréscimo de volume no fluxo do seu caixa
O prazo previsto no art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005 é considerado de ordem material, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, desta forma, deve ser contado ininterruptamente, em dias corridos.
É cediço que durante o prazo de blindagem, ao menos, é cabível ao juízo recuperacional a adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias para contribuir com a reestruturação organizacional das finanças da empresa em recuperação judicial, o que certamente não será possível se as negativações forem mantidas.”
(TJ-MT 10144305920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021